Tribunal: TJDFT
Processo: 0713784-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CONDOMÍNIO. TROCA DE MENSAGENS. WHATSAPP. CONDÔMINA. SÍNDICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA À HONRA. AUSÊNCIA. CRÍTICA À GESTÃO.
I – A mensagem encaminhada via Whatsapp pela ré, no grupo do condomínio, apesar do tom sarcástico, representou crítica à administração do autor, síndico, mas não ofendeu os seus direitos de personalidade, de modo que não há dano moral indenizável. Sentença mantida.
II – Apelação desprovida.